Tribunal: STF
Processo: RE 101408
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
EXECUÇÃO. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES COM A CONSEQUENTE
INSUBSISTENCIA DA PENHORA. PETIÇÃO RECURSAL QUE INDICA, COMO
VULNERADOS, DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. JURISPRUDÊNCIA QUE NÃO SERVE PARA CONFRONTO, VISTO QUE
DECIDIU CASOS DISSEMELHANTES DA ESPÉCIE "SUB JUDICE". RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.